Tribunal: TJES
Processo: 5036718-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036718-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAISA EMIDIO RODRIGUES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036718-25.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

LAISA EMIDIO RODRIGUES

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LAISA EMIDIO RODRIGUES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14868031), a recorrente alega invasão do sistema bancário por meliantes, possibilitando o golpe em si, o que levaria à procedência do pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14868340).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora teve seu cartão roubado na data de 12/07/2024, conforme registrado no BU nº 55130662, anexado ao ID 14867991 - Pág. 18 a 20, contudo, manteve o virtual ativo, considerando a realização de uma viagem com seus familiares.

Consta no BU nº 55463294, encartado no ID 14867991 - Pág. 15 a 17 que em 13/08/2024 recebeu ligação de um suposto funcionário da requerida alegando a tentativa de uso de seu cartão roubado, quando então seguiu suas orientações, gerou um boleto como favorecido ONEKEY PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e efetuou o pagamento no valor de R$ 5.789,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais).

A tese defendida pela instituição financeira é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação, possibilitando as transações, sendo que a recorrida em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que a requerida contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”. E o banco, de fato, demonstrou que foi o próprio telefone celular cadastrado da autora que foi utilizado na intermediação.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela recorrente em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)